Tribunal: TJDFT
Processo: 0722744-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722744-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DIAS, JAIR DIAS FRANCISCO AGRAVADO: RAFAELA PEREIRA FRAZAO, JEAN MARCELINO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MARIA DAS DORES DIAS e JAIR DIAS FRANCISCO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0706515-68.2019.8.07.0003, ajuizada em desfavor de RAFAELA PEREIRA FRAZAO e JEAN MARCELINO SILVA, desconstituiu a penhora sobre o veículo VW/GOL 1.0 COPA, placa JGX0219, ante a demonstração de que o automóvel penhorado foi vendido a terceiro estranho a essa lide. Nas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese, que a procuração pública juntada aos autos não é prova hábil para comprovar a alienação do veículo penhorado. Questiona o tempo de validade previsto no documento, apenas um mês, e o fato de, mesmo após baixado o gravame em 2018, até a presente data não houve a transferência do bem para o nome do suposto adquirente, ou qualquer outro documento que comprove a compra do veículo. Asseveram que também não há comprovação da tradição do automóvel. Requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, restou impugnada a penhora sob a alegação de que o veículo constrito teria sido alienado pelos agravados, em julho de 2017, não pertencendo mais aos devedores. Em que pese a alegação de que o bem penhorado pertenceria a terceiro, a argumentação não se enquadra em nenhum dos dispositivos previstos nos arts. 525 e 833 do CPC, constituindo matéria restrita à ação de embargos de terceiro. Os embargos de terceiro consistem na ação prevista para que o terceiro, proprietário ou possuidor que não é parte integrante do processo, e tem seu bem equivocadamente bloqueado por ordem judicial, defenda seus direitos (art. 674 CPC). Releva notar que os agravantes credores contestam a validade da aludida alienação, o que exigirá indispensável dilação probatória, e a presença do terceiro interessado. Outrossim, ainda que a transmissão dos bens móveis ocorra com a simples tradição, a falta de comunicação ou de transferência da propriedade do veículo no órgão de trânsito competente, impede a publicidade do negócio e mantem a responsabilidade solidária do vendedor em tributos e multas. Vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com desconstituição da penhora do único bem encontrado em nome dos devedores, que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora